Tribunal: STF
Processo: Rcl 91543
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Reclamação contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que não teria provido o Agravo Interno interposto contra decisão do 2º Vice-Presidente (Agravo Interno em Apelação Criminal 5000274-70.2007.8.21.0001/RS), pois ao caso se aplicaria a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 593.443/SP (Tema 154). 
Na inicial, a parte reclamante alega, em síntese: 

(a) “a tese firmada no Tema 154/STF [...] gravitou em torno da possibilidade, ou não, de trancamento da ação penal por ausência de justa causa na via estreita do habeas corpus, matéria enfrentada à luz da cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e do postulado do juiz natural nos procedimentos do Tribunal do Júri”; e 
(b) “Questão diversa é objeto de debate na presente reclamação (e no RE alhures interposto), em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas [...] a impossibilidade da despronúncia operada pelo Tribunal de Justiça em hipótese na qual há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão da acusada a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida”. 

Em razão disso, requer a procedência da reclamação, “para que seja afastada a negativa de seguimento do recurso extraordinário manejado com base na aplicação do Tema 154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal [...], remetendo-se o recurso ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal”. 
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

O parâmetro invocado é o RE 593.443/SP (Tema 154), cuja tese foi fixada pelo Plenário desta CORTE nos seguintes termos: 

Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’). 

O RE foi inadmitido com amparo no que esta CORTE estabeleceu no referido leading case, oportunidade em que foi fixada tese nos termos da seguinte ementa: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 
II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 
III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 
III – Recurso extraordinário não provido.
(RE 593443, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 22/5/2014)

No caso em tela, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ocorreu nos seguintes termos: 

De efeito, Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: […].
In casu, o Órgão Julgador manteve a decisão que impronunciou a recorrida, concluindo que "não há dúvida a ser dirimida pelo Conselho de Sentença, mas sim a certeza da inexistência de indícios suficientes de autoria, conforme acertadamente concluiu a juíza de primeiro grau. A acusação se resume a uma narrativa de possível motivação, sem qualquer elemento que demonstre como, quando, onde e com quem a ré teria planejado, ajustado ou ordenado a execução do crime", conforme se extrai do seguinte trecho do voto do evento 14, RELVOTO1

[...] A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em verificar se o conjunto probatório amealhado aos autos contém os "indícios suficientes de autoria ou de participação" exigidos pelo artigo 413 do Código de Processo Penal, de modo a autorizar a submissão da ré MARGARIDA ELISABETH WEILER a julgamento pelo Tribunal do Júri. De pronto, cabe salientar que a decisão de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, para sua prolação, um juízo de certeza, o qual é reservado constitucionalmente aos jurados. No entanto, essa natureza interlocutória não a transforma em um ato de chancela automática da denúncia. Isso porque a lei processual penal é clara, ao exigir que os indícios de autoria sejam "suficientes", o que impõe ao magistrado um dever de filtragem, a fim de evitar que acusações temerárias, desprovidas de um suporte probatório mínimo e plausível, sejam levadas ao Plenário do Júri. 
Nesta fase, o juiz togado atua como um garantidor dos direitos fundamentais do acusado, impedindo que a mera suspeita ou a frágil conjectura o exponham ao gravame de um julgamento popular. 
A invocação indiscriminada do aforismo in dubio pro societate, muitas vezes utilizada como um salvo-conduto para pronunciar em qualquer cenário de dúvida, deve ser vista com cautela. Tal brocardo não possui previsão legal e sua aplicação irrefletida pode subverter a lógica da presunção de inocência, transferindo para o acusado o ônus de provar sua não participação no delito. 
A dúvida que autoriza a pronúncia, por certo, é aquela que paira sobre um conjunto de indícios razoáveis e consistentes, e não a dúvida que resulta da completa ausência de elementos concretos que estabeleçam um vínculo de probabilidade entre o réu e o fato. 
Quando a prova é inexistente ou manifestamente insuficiente, a impronúncia é o caminho que a lei determina, conforme dispõe o artigo 414 do Código de Processo Penal. [...]. 
A materialidade do crime de homicídio que vitimou Carlos Manoel Nunes de Carvalho é incontroversa, estando devidamente comprovada pelo registro de ocorrência nº 494/2007, pelo auto de necropsia e pelo laudo pericial n.º 10680/2007, documentos que atestam a morte violenta da vítima por múltiplos disparos de arma de fogo. A controvérsia, portanto, reside exclusivamente na existência de indícios suficientes de autoria que recaiam sobre a apelada. Inauguro esta etapa, reproduzindo a prova oral colhida ao longo do feito, que foi bem sumariada pela digna magistrada de primeiro grau, Dra. Anna Alice da Rosa Schuh, a quem peço vênia para reproduzir: [...] 
Essa é a prova produzida. 
O Ministério Público sustenta sua pretensão acusatória, essencialmente, em três pilares: (i) a existência de um forte motivo para o crime, decorrente da relação beligerante entre a ré e a vítima; (ii) os depoimentos testemunhais que contextualizam essa animosidade; e (iii) uma suposta carta póstuma deixada pela vítima, na qual imputaria à ré a responsabilidade por sua morte. 
A r. decisão de impronúncia, com notável acerto, desconstruiu cada um desses pilares. 
Com efeito, a existência de um motivo é, sem dúvida, o elemento mais robusto que a acusação apresenta. Os autos são fartos em demonstrar que a vítima, Carlos Manoel, após o término de seu relacionamento com a ré, Margarida, que era magistrada à época, passou a publicar em blogs na internet uma série de denúncias graves contra ela, imputando-lhe a prática de corrupção e venda de sentenças. Ditos fatos resultaram na instauração de processos criminais contra a vítima por crimes contra a honra, culminando em sua prisão preventiva por aproximadamente um ano. 
Assim, é inegável que o cenário acima destacado, qual seja, de hostilidade e retaliação mútua, poderia configurar um móvel para o crime, um desejo de vingança por parte da ré. 
Nada obstante, como bem asseverou a digna magistrada singular, "motivo não é indício de autoria". A existência de uma razão para o cometimento do delito, por si só, não autoriza a conclusão de que a pessoa que detinha tal motivo tenha efetivamente concorrido para o crime. 
O motivo é uma circunstância que, para adquirir relevância probatória quanto à autoria, necessita estar umbilicalmente conectado a outros elementos fáticos que indiquem, ainda que de forma indireta, a participação do agente no evento criminoso. Sem esses elos de conexão, o motivo permanece no campo da mera especulação, da hipótese, da conjectura, o que é insuficiente para sustentar uma decisão de pronúncia. 
Ao se debruçar sobre a prova oral produzida sob o crivo do contraditório, percebe-se a extrema fragilidade do arcabouço acusatório, senão vejamos. 
A principal testemunha, Emília de Gois Rodrigues, companheira da vítima, embora tenha relatado em juízo a relação conflituosa e as denúncias, admitiu em juízo não saber quem teria motivos para matar Carlos Manoel, chegando a cogitar a possibilidade de inimizades contraídas no período em que esteve preso. Seus relatos baseiam-se em suposições e em impressões subjetivas, desprovidas de qualquer elemento fático que corrobore a tese da autoria intelectual. 
Da mesma forma, o testemunho do advogado Laerte Luís de Almeida Lara, também não socorre a tese ministerial. Nada obstante tenha confirmado a existência dos processos por quebra de sigilo e as denúncias de superfaturamento que a vítima fazia contra a ré, ele foi categórico ao afirmar que desconhecia ameaças concretas e que a vítima nunca lhe disse que pretendia prestar depoimento contra a ré no Mato Grosso do Sul. Questionado sobre a "carta póstuma" que o mencionava, respondeu com incerteza: "Ah, eu não sei", demonstrando desconhecimento do conteúdo que supostamente o envolveria. Seu testemunho, portanto, limita-se a contextualizar a animosidade já conhecida, sem agregar qualquer indício de que essa animosidade tenha evoluído para um plano homicida. As demais testemunhas, em sua maioria, apenas relataram "boatos" ou informações obtidas por meio da imprensa, o que não possui valor probatório apto a fundamentar uma decisão de tamanha gravidade. 
Especial atenção merece a chamada "carta póstuma", sobre a qual a acusação deposita grande parte de sua convicção. A magistrada sentenciante, com acerto, apontou a extrema precariedade de tal documento. Trata-se de uma missiva apócrifa, datilografada, o que impede a verificação de sua autenticidade por meio de perícia grafotécnica. 
Ademais, a referida carta foi postada mais de um mês após o óbito da vítima, circunstância que, por si só, lança severas dúvidas sobre sua genuinidade. Corrobora a tese de inautenticidade o parecer técnico juntado pela defesa, o qual concluiu, após análise linguística comparativa, que o texto não foi redigido pela vítima, dadas as flagrantes diferenças estilísticas e vocabulares em relação a outros escritos de sua autoria. Tal documento, portanto, aproxima-se de uma denúncia anônima, sem valor probatório autônomo. 
O ponto fulcral para a manutenção da impronúncia, contudo, reside na conclusão da extensa e aprofundada investigação conduzida pela Polícia Federal. Em razão do foro por prerrogativa de função que a ré detinha à época, a apuração do delito foi levada a cabo por um órgão investigativo especializado, com recursos e expertise muito superiores aos ordinariamente empregados em inquéritos estaduais. Foram realizadas inúmeras diligências, incluindo quebras de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, interceptações telefônicas e oitivas de diversas pessoas. Ao final de anos de investigação, a autoridade policial federal concluiu, de forma categórica, que "não foi possível confirmar ou não o 'mando' do homicídio investigado". 
Essa conclusão, emanada de um órgão isento e altamente qualificado, que teve acesso a um volume de informações e dados muito superior ao que se produziu na fase judicial, representa um elemento de convicção de suma importância, que não pode ser simplesmente ignorado. Se a Polícia Federal, com todo o aparato investigativo de que dispunha, não logrou encontrar um único fio que conectasse a ré à execução do crime, não pode o Poder Judiciário, com base em meras conjecturas e em provas de extrema fragilidade, submeter a acusada aos riscos de um julgamento pelo Tribunal do Júri. 
A decisão de pronúncia, embora não exija um juízo de certeza, não pode se contentar com meras suspeitas ou ilações. O artigo 413 do Código de Processo Penal exige "indícios suficientes de autoria", o que pressupõe a existência de um lastro probatório mínimo, de um conjunto de elementos concretos que tornem plausível a tese acusatória. 
O princípio in dubio pro societate, frequentemente invocado pela acusação, não é um salvo-conduto para levar ao plenário acusações desprovidas de suporte fático razoável, sob pena de se esvaziar a função de filtro processual que a primeira fase do procedimento do Júri deve exercer, em respeito ao princípio da presunção de inocência e ao devido processo legal. A dúvida que autoriza a pronúncia é aquela que paira sobre a interpretação da prova existente, e não a que decorre da ausência de prova. 
No caso em tela, não há dúvida a ser dirimida pelo Conselho de Sentença, mas sim a certeza da inexistência de indícios suficientes de autoria, conforme acertadamente concluiu a juíza de primeiro grau. A acusação se resume a uma narrativa de possível motivação, sem qualquer elemento que demonstre como, quando, onde e com quem a ré teria planejado, ajustado ou ordenado a execução do crime. Manter a decisão de impronúncia é, portanto, a medida que se impõe, em estrita observância à legalidade e à justiça.
[...]

O acórdão, portanto, ao impronunciar, ao fim e ao cabo, o recorrido, coaduna-se com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. 
No aspecto, de consignar que a discussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no referido precedente qualificado, deu-se à luz do artigo 129, inciso I, e do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, consoante se extrai da descrição do Tema 154: [...]. 
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF). 

Contra essa decisão, o Ministério Público estadual interpôs Agravo Interno, que foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em acórdão assim ementado: 

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPRONÚNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 154/STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
[...]

Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 
Como bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 
Nesse contexto, a presente reclamação é inviável. 
Isso porque, no caso de que se trata, o Tribunal de origem, ao manter a decisão de impronúncia do Juízo de primeira instância, não constatou a presença de indícios suficientes de autoria a permitir a submissão da acusada ao julgamento pelo Tribunal do Júri, destacando que: "não há dúvida a ser dirimida pelo Conselho de Sentença, mas sim a certeza da inexistência de indícios suficientes de autoria, conforme acertadamente concluiu a juíza de primeiro grau”.
Como se observa, a decisão reclamada, ao contrário do alegado, não transgrediu a soberania do veredicto do Júri, tampouco afrontou o recurso paradigma, tendo em vista que a controvérsia foi dirimida mediante exame do suporte probatório constante dos autos principais. 
Em verdade, para divergir da análise empreendida pela instância ordinária e acolher a pretensão do reclamante — no sentido de que há provas aptas a justificar a pronúncia — seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação. Nesse sentido, em caso análogo, assim decidiu a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA (Rcl 67918 AgR, DJe de 10/6/2024): 

[...] o conjunto probatório apresentado na instrução processual não demonstra, de plano, equívoco na decisão reclamada do Tribunal estadual, que assentou não haver demonstração de indícios suficientes de autoria para a decisão de pronúncia. 
Como posto na decisão agravada, para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário reconhecer a existência de provas aptas a ensejar a pronúncia de Davi Nunes, sendo imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes do processo na origem, ao que não se presta a reclamação. 
Não se comprova teratologia no ato reclamado, inexistindo demonstração de descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal: [...] 

Na mesma linha de consideração: 

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.
2. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes.
3. In casu, verifica-se que, diferentemente do que afirmado pela parte reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa do decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à inviolabilidade da soberania do veredicto do Tribunal do Júri.
4. Destarte, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição. Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória.
5. Agravo desprovido.
(Rcl 63052 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/3/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.443/SP. TEMA 154. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que não se verifica no caso. Julgados no mesmo sentido. 
II – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Julgados no mesmo sentido. 
III – Agravo regimental improvido.
(Rcl 63050 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/6/2024)

Agravo regimental em reclamação. Tema nº 154 da Repercussão Geral. Tentativa de reanálise da demanda originária por meio da reclamação. Impossibilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.
(Rcl 65096 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/4/2024)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RE 593.443-RG/SP (TEMA 154). ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no Tema 154, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Precedentes. 
2. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que há vertente probatória confirmada em juízo e apta a respaldar a versão acusatória, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de reclamação. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(Rcl 87602 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2026)

E ainda: Rcl 67844, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 18/06/2024; Rcl 63047 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/5/2024; Rcl 67842 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 14/6/2024; Rcl 64981 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/4/2024. 
Enfim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 19 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente